Tribunal: TJBA
Processo: 0511465-58.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0511465-58.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: José Jacques Bastos de Santana Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, §4º, II C/C ART. 71, AMBOS DO CP). SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA - SUMÚLA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, que extinguiu a punibilidade do Réu José Jacques Bastos de Santana, com fundamento na pena em perspectiva. 2. Recurso do Ministério Público – impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual. Acolhimento. A prescrição em perspectiva além de não encontrar amparo em nosso ordenamento jurídico, contraria o texto expresso contido na Súmula 438 do STJ, que assim reza: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” No caso em exame não houve fixação da pena, logo, a prescrição deve ser calculada com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito, conforme dispõe o art. 109, do CP. Diante disso e considerando que o delito imputado ao Recorrido é de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do CP), punido com pena máxima de 08 anos de reclusão, conclui-se que a pretensão punitiva estatal estaria prescrita em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP. Ocorre que, não decorreu lapso temporal superior a doze anos entre os fatos (13.08.2018) e o recebimento da denúncia (21.09.2018), tampouco entre este e o presente julgamento (2024). Assim sendo, o provimento do recurso é medida que se impõe, eis que inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com fundamento em pena hipotética. 3. Sentença cassada. Determinado o prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0511465-58.2018.8.05.0080, oriundo da Comarca de Feira de Santana, no qual figura como Recorrente o Ministério Público Estadual e Recorrido José Jacques Bastos de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)